Tribunal: STF
Processo: RE 1387857
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. ESTADO DO PIAUÍ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DA OJ-205-SBDI-1-TST. Tendo o TRT registrado expressamente que não houve contratação sob o regime da Lei Estadual nº 5.309/2003, ou seja, por tempo determinado e para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, não se constata ofensa aos artigos 37, inc. 11, 39 e 114 da Constituição Federal. A lide decorre de relação de emprego e reivindica direitos previstos na CLT, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.



     CONTRATO NULO. EFEITOS. SÚMULA 363/TST. 



    "A contratação, de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação .em concurso público., encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS". Recurso de revista não conhecido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso III; 18, caput; 37, inciso II e § 2º, e 169, §1º, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega, em suma, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria e a inconstitucionalidade do pagamento do FGTS à parte recorrida.



    Alega que a declaração de nulidade do contrato de trabalho teria o condão de gerar efeitos ex tunc, de modo que não seria possível declarar a nulidade do contrato e, ainda assim, garantir alguns de seus efeitos, como por exemplo o pagamento de FGTS.



    Em 27/5/16, a Presidência desta Corte aplicou os Temas nº 191 e 853 da repercussão geral e devolveu os autos à Corte de origem.



    Reexaminando o feito, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não se retratou, sob o argumento de que decidiu nos mesmos termos desta Corte, manifestando-se nos seguintes termos:



    “RECURSO DE REVISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.039, DO CPC/2015 (543-B, § 3º, DO CPC/73). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. DEPÓSITOS DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006), e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), firmou posição de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. In casu, do que se infere dos autos, o reclamante foi admitido na vigência da atual Constituição Federal, em 22/03/1996, e a conclusão da Corte de origem é de que não se trata de ação em que se pleiteiam direitos trabalhistas decorrentes do desvirtuamento da contratação temporária por ente público, tampouco de admissão pelo regime estatutário, mas sim de ingresso de empregado no Estado sem prévia aprovação em concurso público. Nesse contexto, cabe a esta Justiça Especializada dirimir as controvérsias resultantes desse período. Cumpre registrar que o C. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 596.478 RG/RR, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e do direito ao recebimento dos depósitos do FGTS nos casos de contrato nulo. Na hipótese sub judice, verifica-se que o acórdão desta Turma, em face do qual o Estado do Piauí interpôs o recurso extraordinário, está em consonância com a jurisprudência firmada no precedente de repercussão geral, que reconheceu ao trabalhador admitido sem concurso público o direito ao FGTS. Descabe, portanto, o exercício do juízo de retratação. Acórdão não retratado com devolução dos autos à Vice-Presidência do TST”.



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice Presidência do TST, entendendo ter havido eventual contrariedade ao tema 853 da repercussão geral, deu “seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao capítulo da ‘competência da Justiça do Trabalho’, na forma do art. 1.030, V, ‘c’, do CPC, sendo prejudicial à análise dos demais capítulos do recurso”.



    Decido. 



    Não procede, inicialmente, a alegada incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide, haja vista que o recorrente, nesse ponto, não indicou nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional que teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 1.121.520/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE nº 972.999/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/4/17).



    Ressalte-se que a mera afirmação de que o acórdão recorrido diverge de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08). 



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. 



    I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. 



    II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. 



    III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05). 



    Por outro lado, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 596.478/RR, do qual fui Relator para o acórdão, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e, no mérito, concluiu pela constitucionalidade do “art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário, confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 596478, Tribunal Pleno, acórdão de minha relatoria, DJe de 1/3/2013).



    Desse modo, o acórdão proferido não divergiu do entendimento desta Corte acerca da constitucionalidade do pagamento do FGTS à parte recorrida. No mesmo sentido, são os precedentes abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4.876/MG – CONTRATO NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 596.748/RR, DO RE 705.140/RS E DO RE 765.320/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE nº 1.207.789/MG - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/12/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – CONTRATO NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE nº 888.316/MG AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 6/8/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente